Tribunal: TJSP
Processo: 2001367-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviço educacional – Suspensão do feito nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do atual CPC - Processo encaminhado ao arquivo - Aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - Termo inicial da prescrição intercorrente é o dia seguinte ao término do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviço educacional – Suspensão do feito nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do atual CPC - Processo encaminhado ao arquivo - Aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - Termo inicial da prescrição intercorrente é o dia seguinte ao término do prazo de um ano de suspensão - Ausência de inércia do credor e paralisação do processo por prazo superior ao previsto em referido dispositivo – Prescrição intercorrente não configurada – Bloqueio "on line" – Decisão que indeferiu o pedido da executada de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária – Alegação de impenhorabilidade por tratar-se de numerário existente em conta poupança – Ausência de comprovação a respeito – Conta com movimentação típica de conta corrente - Possibilidade de bloqueio - Natureza alimentar não caracterizada nem demonstrada – – Penhora mantida – Recurso improvido.